Tribunal: STF
Processo: HC 207600
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Rodrigo Correa Godoy e outros, em favor de Lincoln Homero Zuquer da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do HC 696.189/SP. 
    Colho da decisão impugnada: 
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LINCOLN HOMERO ZUQUER DA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    O paciente foi preso em flagrante no dia 23/04/2021 e posteriormente denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 
    Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, voltado à soltura do paciente. 
    Sustenta, em suma, o caráter excepcional da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas. Ressalta a existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente e a quantidade ínfima de droga apreendida. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, mediante fixação de medidas cautelares diversas da prisão”. (eDOC 2, p. 94)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
    Neste writ, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    O presente caso não guarda qualquer relação com a súmula 691, porquanto o Ministro Relator do STJ não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do próprio habeas corpus, da qual caberia agravo regimental.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    “Analisando as pesquisas de antecedentes criminais, verifica-se que Bruno é reincidente específico, encontrando-se procurado em razão de referida condenação, além de ostentar outra condenação pelo crime de roubo qualificado. Já o indiciado Lincoln ostenta condenação por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, bem como outros três registros pelo mesmo tipo de ato infracional, nos quais foi beneficiado com a remissão. (...)
    Os registros criminais e infracionais constantes, denotam, em tese, a periculosidade dos autuados, evidenciando o envolvimento habitual destes com a criminalidade relacionada ao tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, indicando a progressividade e a habitualidade nas condutas criminosas, permitindo-se a conclusão de que há necessidade da prisão para evitar que continuem delinquindo no transcorrer da persecução criminal. 
    As demais medidas cautelares inscritas nas recentes modificações do Código de Processo Penal não se mostram hábeis e suficientes a promover o restabelecimento da paz social, sendo a prisão cautelar a que mais de adequa ao caso concreto, levando-se em conta o que acima delineado”.(eDoc 2, p. 62) 
    Assim, as circunstâncias da prisão em apreço, além da possibilidade de reiteração delitiva do acusado, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente